Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703459-51.2024.8.07.0003 RECORRENTE: FÁBIO RODRIGUES DE SÁ TELES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, POR DUAS VEZES. AGRAVANTE GENÉRICA DA DISSIMULAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. HABITUALIDADE DELITIVA. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE UM DOS FURTOS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. CONTRADIÇÃO DO RÉU. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS NO CRIME DE FURTO. MANUTENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. UNIDADE DE DESÍGNIOS E REPARTIÇÃO DE TAREFAS. ATUAÇÃO RELEVANTE. AGRAVANTE DA DISSIMULAÇÃO PRESENTE. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECONHECIMENTO PELO MAGISTRADO NA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Se o réu subtrai bens avaliados em montante superior a 10% do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos e é reincidente na prática de crime patrimonial, inviável a aplicação do princípio da insignificância, pois não há falar em ausência de periculosidade da ação, tampouco inexpressividade da lesão provocada. 3. Comprovada a materialidade e a autoria do delito por meio dos depoimentos harmônicos e convergentes da vítima e da testemunha, em juízo, além da confissão parcial do réu, impõe-se a manutenção da condenação do acusado pelo crime de furto qualificado, por duas vezes. 4. Os elementos de prova dos autos, ratificados em Juízo, demonstram a efetiva participação de dois agentes no crime de furto, de forma que é inviável a exclusão da qualificadora referente ao concurso de pessoas. 5. O reconhecimento da coautoria não exige que a colaboração dos agentes para a consecução do delito seja materialmente a mesma, motivo pelo qual, no crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, mesmo que a subtração seja praticada por apenas um deles, o outro indivíduo também será considerado autor, se houver convergência de vontades para a prática do crime, isto é, liame subjetivo. 6. A jurisprudência dominante é no sentido de que a agravante pode ser reconhecida pelo magistrado no momento da individualização da pena. 7. Correta a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal quando comprovado que o agente se utilizou da dissimulação como modo de execução do crime, reduzindo a capacidade de defesa da vítima. 8. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando a aplicação do princípio da insignificância e, consequentemente, a absolvição em razão da atipicidade material da conduta. Argumenta que o prejuízo foi irrelevante, considerando que a res furtiva consistiu em dois perfumes avaliados em R$ 160,00 (cento e sessenta reais), e que a conduta não causou lesão significativa ao bem jurídico tutelado - o patrimônio -, tampouco representou periculosidade social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 65324494): "(...) No entanto, as circunstâncias da hipótese não cabem tal aplicação. Isso porque o réu ostenta condenação nos autos n. 0705921-94.2023.8.07.0009, da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF pelo crime de receptação, isto é, delito contra o patrimônio. Ademais, o estabelecimento comercial vítima dos furtos é de pequeno porte, sendo o proprietário e o seu irmão que realizam os atendimentos aos clientes. Além disso, os dois delitos de furto foram cometidos em concurso de pessoas, ou seja, na modalidade qualificada. Não suficiente, houve o reconhecimento da agravante genérica da dissimulação. Nesse aspecto, ainda que se reconhecesse que o valor do bem não era elevado, a conduta do réu não se enquadraria nos elementos necessários à configuração do princípio da insignificância, uma vez que o apelante possui outra condenação transitada em julgado por crime contra o patrimônio praticado anteriormente ao delito ora analisado e as circunstâncias dos autos apontam para a sua habitualidade delitiva, vez que, conforme narra a denúncia, praticou dois furtos, em datas diversas, contra o mesmo estabelecimento comercial." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A reiteração delitiva do agravante impede a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no HC 934.833/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de 16/12/2024). Assim, “Estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp 2.544.888/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021